Tribunal: TJSP
Processo: 1011428-16.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos – Ausência de informações claras e precisas a respeito da nota mínima caracterizadora de "excelência escolar" – Cumprimento de suas obrigações contratuais –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – FIES – Programa "UNIESP paga" – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de requisitos a serem atendidos – Ausência de informações claras e precisas a respeito da nota mínima caracterizadora de "excelência escolar" – Cumprimento de suas obrigações contratuais – Ausente motivo para o não pagamento do financiamento pelas instituições de ensino – Obrigação de pagamento – Honorários arbitrados de forma adequada – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011428-16.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, é apelado
JOAO PAULO DE OLIVEIRA GUIMARAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011428-16.2018.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Cível no 1011428-16.2018.8.26.0071
Apelante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- Unp
Apelado: João Paulo de Oliveira Guimaraes
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33557)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENSINO
Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização

FIES
Programa “UNIESP paga”
Garantia de
pagamento
do
financiamento
pela
instituição
escolar que dependia de requisitos a serem
atendidos
Ausência de informações claras e
precisas a respeito da nota mínima caracterizadora
de “excelência escolar”
Cumprimento de suas
obrigações contratuais
Ausente motivo para o
não pagamento do financiamento pelas instituições
de ensino Obrigação de pagamento Honorários
arbitrados de forma adequada Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS -
UNP (fls. 278/291) contra a r. sentença de fls. 266/272, proferida pelo MM. Juiz
da 4a Vara Cível da Comarca de Bauru, Dr. Arthur de Paula Gonçalves, que
julgou extinto em parte o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido
'b' de página 18, nos termos do art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil de
2015 e parcialmente procedentes os demais pedidos feitos por JOÃO PAULO DE
OLIVEIRA GUIMARAES para condenar solidariamente as rés, dentre elas a
apelante, a ressarcir o autor apelado o valor de R$ 20.771,20, corrigido desde
junho de 2016 e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; ao
pagamento dos valores relativos ao saldo remanescente do FIES, a ser liquidado
perante o Banco do Brasil S/A, contrato no 298.006.843; ao cumprimento do
contrato firmado entre as partes, arcando com as prestações mensais perante o
Programa de Financiamento Estudantil-FIES; ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.
A apelante alega que houve o descumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011428-16.2018.8.26.0071 -Voto no
3
contrato por parte do apelado. Argumenta que o apelado teve ciência dos
requisitos em momento prévio à adesão ao programa, sendo incontroverso o
descumprimento das cláusulas 3.2. Sustenta que o objetivo do programa é o
pagamento dos financiamentos estudantis daqueles titulares que cumpriram com
as cláusulas do contrato de garantia do pagamento do FIES. Refere à autonomia
administrativa, pedagógica e financeira das universidades. Nega a existência de
propaganda enganosa. Defende a legalidade do programa. Entende que a
manutenção da sentença importa no enriquecimento ilícito do apelado. Pontua
serem os honorários advocatícios arbitrados exorbitantes, sugerindo o valor de
R$ 1.000,00. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Prequestiona a
matéria arguida. Postula o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a
improcedência da ação.
Certidão de decurso de prazo sem apresentação de
contrarrazões pelo apelado à fl. 298.
Contrarrazões juntada às fls. 302/308.
É o relatório.
Recebo o recurso nos efeitos legais.
Não há alegação de intempestividade, tampouco de
insuficiência do preparo.
Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer e reparação de
danos materiais e morais proposta pelo autor apelado com fundamento no dever
de cumprimento do oferecido pelas empresas quanto ao financiamento estudantil.
O apelado celebrou o “Contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES” de fls. 28/29.
Por meio daquele instrumento, a apelante, juntamente
com as demais requeridas, se comprometeu ao pagamento das prestações do
Financiamento Estudantil FIES firmado pelo apelado junto ao Banco do Brasil,
mediante o cumprimento de alguns requisitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011428-16.2018.8.26.0071 -Voto no
4
Porém, a apelante e as demais requeridas deixaram de
efetuar o pagamento do FIES alegando o não cumprimento da cláusula 3.2:
“Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido;” (fl. 29), por não
atingir média 7,0 na matéria IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOG.
INTERNACIONAL (fls. 44/45).
Assim como a sentença, entendo haver demonstração
do cumprimento pelo autor apelado de todos os requisitos exigidos
contratualmente para participação do programa de garantia de pagamento das
prestações do financiamento estudantil.
O contrato de garantia de pagamento das prestações
do FIES menciona de forma genérica a necessidade de demonstração de
“excelência escolar” pelo aluno.
Não consta dos autos tenha sido dado expresso
conhecimento ao apelado, à época da contratação, a respeito da necessidade de
obtenção de nota maior que sete em todas as disciplinas para que o pagamento
do FIES fosse honrado pela apelante.
A apelante não logrou demonstrar que diretrizes claras
foram precisamente informadas ao apelado e faziam parte integrante da
contratação.
Ademais, no caso em tela, o histórico escolar de fls.
44/45 atesta que o apelado somente obteve uma nota abaixo de sete durante o
curso, em disciplina cursada no quarto módulo. Todas as demais notas foram
acima de sete. Ainda, o apelado foi aprovado na referida disciplina, o que, por si
só, demonstra rendimento satisfatório, ao menos sob o ponto de vista da
instituição de ensino.
Vejo ainda que o apelado concluiu o Curso Superior de
Tecnologia em Logística, conforme Certidão de fl. 46.
Nessas
circunstâncias,
impossível
concluir
pelo
descumprimento do requisito da “excelência escolar” pelo apelado.
Sobre o tema, recentes precedentes desta C. 33a
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011428-16.2018.8.26.0071 -Voto no
5
“Ação
de
obrigação
de
fazer
cumulada
com
indenização prestação de serviços educacionais aluna que preenche
os requisitos do financiamento e do programa “Uniesp Paga”, dentre
eles o de mostrar “excelência acadêmica parâmetros não
especificados pela instituição de ensino exigência não cabível à
aluna por falta de informações claras a respeito do termo
negativação indevida do nome dano moral presumido arbitramento
menor do que o pleiteado que não configura sucumbência recíproca
súmula 326 do STJ apelação das rés não provida apelação da autora
provida em parte.” (TJSP, 33a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1120157-49.2018.8.26.0100, rel. Des. Eros Piceli, j. em 06.09.19,
grifei).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
Pretensões declaratória de rescisão contratual e indenizatória julgadas
improcedentes Curso de Educação Física financiado, em parte, pelo
FIES Adesão ao programa denominado "UNIESP PAGA" Término do
curso e recusa da instituição de ensino em pagar o FIES, a pretexto do
não atendimento do requisito da “excelência acadêmica” e falta de
comprovação dos trabalhos voluntários Subjetividade do conceito de
excelência acadêmica, não havendo prova de que o parâmetro
exigido foi informado ao aluno Precedentes deste Tribunal
Subsistência da recusa pela não demonstração dos trabalhos
voluntários Descumprimento contratual, neste aspecto, comprovado.
Apelação não provida.” (TJSP, 33a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1009914-27.2016.8.26.0482, rel. Des. Sá Duarte, j. em
14.10.19, grifei).
Conforme mencionado no precedente acima citado, no
mesmo sentido o julgamento deste E. Tribunal nas Apelações no 1002708-
91.2018.8.26.0481, 1008218-56.2017.8.26.0114, 1007103-95.2018.8.26.0071 e
1024371-97.2017.8.26.0007.
Assim, ausente qualquer razão para que a apelante
não honre o pagamento do contrato junto à instituição financeira.
Por fim, entendo razoáveis os honorários advocatícios
devidos ao patrono do apelado, fixados em R$ 1.500,00 pela r. sentença.
Considerado o zelo do profissional, o trabalho realizado ao longo da duração do
processo, a natureza e a importância da causa, entendo que a quantia bem
remunera o patrono da parte, não havendo excesso.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011428-16.2018.8.26.0071 -Voto no
6
Deixo de majorar os honorários advocatícios nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, pois o apelado
não apresentou contrarrazões no prazo legal.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator